Tribunal: TJSP
Processo: 2085372-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2085372-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente NATA CARLOS
PEREIRA MANZATO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085372-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13456
2
Habeas Corpus no 2085372-82.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru DEECRIM UR3
Paciente: Nata Carlos Pereira Manzato
Impetrante: Alandeson de Jesus Vidal
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ
Voto no 13456
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19” DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de
todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a
luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que
dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação
de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço
para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados
Ordem
denegada.
Vistos.
Alandeson de Jesus Vidal, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Nata Carlos Pereira Manzato, apontando como autoridade coatora o
MMo. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ, Comarca de Bauru, alegando, em
síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Afirma que o Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085372-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13456
3
pertence a grupo de risco no contágio pelo “COVID-19”, pois possui bronquite.
Alega as precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia, e
menciona a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
expedido alvará de soltura em favor do Paciente ou seja concedida a prisão
domiciliar, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls.
01/24).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 50/52).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 58/59), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 68/70).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 12.05.2020, que o Paciente, em razão
de condenações pelos crimes de tráfico de drogas e roubo qualificado,
cumpre pena privativa de liberdade total de 10 anos, 07 meses e 06 dias de
reclusão, com término previsto para 17.05.2027. A Defesa requereu
progressão de prisão albergue domiciliar, com fundamento na Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça, pedido que foi indeferido em
30.04.2020. Consta, ainda, que o Paciente se encontra preso na Penitenciária I
de Pirajuí (fls. 58/59).
Verifico, portanto, que o I. Magistrado indeferiu o
pedido de prisão domiciliar formulado em razão da pandemia do
“COVID-19” (fls. 46/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085372-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13456
4
Dessa forma, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deve expressar tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico, qual
seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas corpus
não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o exame
de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente” (Habeas Corpus no
2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência de
evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo, que “No caso do processo, no
entanto, não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o
sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085372-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13456
5
abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de
âmbito nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema
prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020,
editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de
Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos
termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Por outro lado, observo que o reeducando ainda conta
com 21 anos e foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo
qualificado e, em que pese a informação de ter relatado ser portador de bronquite,
não há informação de que faça qualquer uso de medicamento ou esteja em
tratamento médico (fls. 214), apresentando inclusive quadro de saúde estável,
conforme laudo confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional não
se enquadrando, assim, nas demais hipóteses do art. 117 da LEP.
Ademais, o sentenciado está atualmente cumprindo
pena no regime fechado, em unidade prisional que conta com equipe de saúde.
Essas circunstâncias impedem a concessão da liberdade,
ainda que à luz da situação de emergência sanitária que vivemos, eis que sua
concessão não encontra respaldo nas excepcionais hipóteses da Recomendação no.
62 do CNJ, diante do que já foi exposto no corpo dessa decisão.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão
domiciliar formulado em favor do sentenciado Nata Carlos Pereira Manzato, CPF:
468.588.918-54, MTR: 1039335, RG: 57452242, RGC: 71.704.072, RJI:
170315965-50, Penitenciária "Dr. Walter Faria Pereira de Queiroz" - Pirajuí I.”
(fls. 46/48).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais próximo à
realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o pedido
formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085372-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13456
6
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas
pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085372-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13456
7
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz;
Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, e a
Recomendação no 62/2020 do CNJ orienta a prisão domiciliar em relação aos
presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, o que não é o
caso dos autos em que, ao que consta, o Paciente está cumprindo pena no
regime fechado. E os requisitos para a progressão de regime prisional estão
claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam, cumprimento do
lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário, de modo
que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa
concluir pela absorção da terapêutica de reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, o Paciente foi condenado pelos graves crimes
de roubo majorado e tráfico de drogas, e não consta que tenha preenchido lapso
para a progressão ao regime semiaberto (fls. 63/65). Além disso, a despeito da
alegação de que o Paciente se enquadra em grupo de risco da doença, não há
comprovação da ausência de assistência adequada à saúde do preso, por meio
do atendimento médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Com efeito, consta do laudo médico do Núcleo de
Atendimento à Saúde do Estabelecimento Penitenciário, datado de 15.05.2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085372-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13456
8
que o Paciente relatou ser portador de bronquite, mas se encontra estável (fls.
32).
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Ademais, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085372-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13456
9
Dessa forma, não se pode cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator